Tribunal: TJBA
Processo: 8003405-43.2016.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003405-43.2016.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: MARCOS PEREIRA DA SILVA

Advogado(s)
:
NAYLLA EUNICE SIQUEIRA DOS SANTOS, MARCELA PEREIRA DA SILVA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO.
ACIDENTE DE TRÂNSITO.
TRANSPORTE DE JOVENS EM ÔNIBUS CONTRATADO PELO PODER PÚBLICO. CAPOTAMENTO. LESÕES FÍSICAS E ABALO PSÍQUICO. MORTE DE COLEGA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.
VALOR ARBITRADO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. INDEFERIMENTO DA DENUNCIAÇÃO DA LIDE. DESNECESSIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

Configura-se a responsabilidade objetiva do Estado por acidente ocorrido durante transporte custeado pelo ente público, sob regime de custódia, sendo suficiente a comprovação do dano e do nexo causal.

A indenização fixada em R$ 50.000,00, considerando os danos físicos e psicológicos experimentados por jovem estudante envolvido em evento institucional, mostra-se compatível com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

O indeferimento da denunciação da lide à empresa prestadora do serviço de transporte não configura cerceamento de defesa, por ser faculdade da parte, sem prejuízo de eventual ação regressiva.

Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8003405-43.2016.8.05.0191
, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e como apelada MARCOS PEREIRA DA SILVA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia
em
conhecer e negar provimento à Apelação
, nos termos do voto da relatora.